Tribunal: TJMT
Processo: 1005095-27.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005095-27.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAIDEE LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 282.231.088-28 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE,
SELFIE
,
FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS,
COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS
E
TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS
–

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169887789, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, reconheceu a quitação do contrato firmado, condenando o reclamado a restituir os valores descontados em excesso à autora,
de forma simples
, totalizando o montante de
R$ 25.452,79 (vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)
, corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei no 6899/81) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida.

Por fim, concedeu a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora, a título de cartão de crédito consignado vigente com o Banco BMG S/A, no prazo de 05 dias, bem como que o reclamado se abstenha de inserir o nome da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SCPC/SERASA/BOA VISTA e demais), sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível;

2) A validade do negócio jurídico – O contrato realizado entre as partes;

3) Descontos devidos - Utilização do cartão - Não pagamento integral das faturas;

4) Ausência de prova ou indício de vício/erro no consentimento;

5) O exercício regular do direito;

6) A inexistência de danos morais;

7) A redução do
quantum
indenizatório;

8) A ausência de repetição do indébito e de compensação dos danos materiais.

9) O não cabimento da tutela pleiteada - Ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial – O prazo exíguo e impossibilidade de multa diária ante descontos mensais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que,
com a finalidade de obter empréstimo consignado, buscou ao Banco reclamado, o qual realizou a contratação de outra operação, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O demandado, em sede de contestação (ids. 169887768/169887783), juntou aos autos cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF),
selfie
, faturas de utilização de serviço, comprovantes de TEDs, áudios, bem como as
cédulas de crédito bancário, contendo autorização de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado,
devidamente assinadas
,
os quais não foram impugnados oportunamente pela reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pese as alegações da reclamante, tenho que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado - RMC, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023